Tribunal: TJDFT
Processo: 0752839-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752839-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: THAISA DUARTE FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, considerando que o depósito integral do débito, com a apresentação de impugnação, não se equipara a pagamento voluntário. A agravante alega, em síntese, que o depósito integral do valor devido no prazo legal afasta a incidência da multa e dos honorários. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, seja excluída a aplicação da multa e dos honorários advocatícios. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o depósito do valor devido para fins de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento voluntário, não afastando, portanto, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 5. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. (...)” (Acórdão 1229359, 07206096420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator